Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-48.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RITO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o. aRTIGO 485, §6o DO cpc. sÚMULA 240 DO stj. recurso DESprovido.
I. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias.
II. O artigo 485, §6o do CPC, bem como a súmula 240 do STJ, informam sobre a necessidade de extinção do processo mediante o requerimento do réu, quando este tiver sido citado a apresentado defesa, não se aplicando ao caso vertente.
III. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação.
IV. Recurso desprovido.